Tribunal: STF
Processo: HC 178277
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    REMIÇÃO – ESTUDO – REQUISITO. A remição exige aprovação em exame que confira o grau de ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena – artigo 126 da Lei nº 7.210/1984.